Tribunal: STF
Processo: RE 1410010
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRABALHADORES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PAS. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS NS. 4.870/65 E 12.865/2013: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LEI Nº 4.870/65). LEI Nº 12.865/2013. DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL. IGUALDADE. OFENSA REFLEXA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Ação civil pública tendo como objeto a condenação da União a promover a efetiva fiscalização da aplicação dos recursos do Plano de Assistência Social (PAS) e o reconhecimento da obrigação de fazer no sentido de elaborar e executar o PAS em benefício dos trabalhadores rurais e urbanos da agroindústria canavieira, na forma estabelecida pela Lei nº 4.870/65. 2. Arguição de inconstitucionalidade quanto à incidência dos arts. 38 e 42 da Lei 12.865/2013, que teriam violado os princípios constitucionais da segurança jurídica (direito adquirido), da vedação ao retrocesso em matéria de direitos sociais e da igualdade. 3. O exame se a Lei nº 12.865/2013 violou a Constituição Federal passa, obrigatoriamente, pela análise das disposições da Lei nº 4.870/65, que se caracteriza como norma legal interposta. Eventual ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional. 4. Arguição de inconstitucionalidade não conhecida” (fl. 25, e-doc. 32).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 35).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República ao argumento de que “os v. acórdãos recorridos decidiram não conhecer da questão constitucional posta na presente arguição, aplicando, equivocadamente, entendimento sumulado dessa c. Corte, relacionado especificamente à competência constitucional do STF e que não é aplicável aos Tribunais de jurisdição ordinária” (fl. 13, e-doc. 36).



    Ressalta que “no caso dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça, a competência para exame de matéria jurídica é ampla, abarcando tanto normas constitucionais como infraconstitucionais, não podendo, portanto, ser aplicada a tese de ‘inconstitucionalidade reflexa’ já que constituiria: i) violação à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97), porquanto devolveria ao órgão fracionário da Corte o exame da questão sobre a constitucionalidade da lei imprescindível para a solução da causa, e; ii) indevida restrição ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (CF, art. 5°, XXXV), já que deixou de se pronunciar quanto à questão da constitucionalidade da lei, ao passo que eventual decisão da Turma acerca dessa matéria seria inválida por força da restrição constitucional da reserva de plenário” (fl. 15, e-doc. 36).



    Afirma que, “em última análise, a inconstitucionalidade configurada nos autos é direta e não reflexa. Isso porque, a discussão cinge-se ao fato de a Lei nº 12.865/2013, ao empreender a revogação do PAS, ter (ou não) ofendido a Constituição Federal, nos exatos termos colocados pelo MPF na manifestação em que arguiu a inconstitucionalidade do predito diploma normativo” (fl. 16, e-doc. 36).



    Pede que, “uma vez admitido o presente recurso extraordinário, seja ele julgado procedente para o fim de reformar os v. acórdãos recorridos, determinando-se ao Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que conheça da presente arguição de inconstitucionalidade” (fl. 19, e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Da análise dos autos, todavia, tenho que a inconstitucionalidade vislumbrada não é direta, mas reflexa, o que inviabiliza o seu exame por este Órgão Especial (...).



    A ofensa direta ou frontal à Constituição Federal é aquela em que a lei ou ato normativo impugnado viola de forma imediata o texto constitucional, sem que, para a sua verificação, se faça necessário proceder à análise de qualquer legislação infraconstitucional. De outro lado, a ofensa indireta ou reflexa necessita dessa análise e, por isso, não enseja o próprio controle difuso, dependendo do exame, em cada caso concreto, de normas infraconstitucionais interpostas.



    O Supremo Tribunal Federal não admite recursos extraordinários nos quais se pretenda discutir a denominada ofensa reflexa ou indireta. Esse entendimento está consubstanciado na Súmula nº 636 da sua jurisprudência.



    Além disso, ao examinar o Tema nº 660, que tinha por objeto a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, nos autos do ARE nº 748.371/MT, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral do tema quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Plenário virtual, 17.5 a 06.6.2013, Publicação 01.08.2013).



    Assim, conclui-se do quanto até aqui exposto que a arguição de inconstitucionalidade de que ora se trata envolve a alegação de violação indireta ou reflexa ao texto constitucional, pois, para determinar se os artigos 38 e 42 da Lei nº 12.865/2013 violaram ou não os princípios da segurança jurídica (direito adquirido), da vedação ao retrocesso social e da igualdade, é preciso, antes de mais nada, examinar, no caso concreto, a incidência dos citados artigos à luz da Lei nº 4.870/65, que se caracteriza, assim, como legislação interposta (...).



    Portanto, na linha da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em feito idêntico a este, o caso é de não conhecimento do incidente de arguição de inconstitucionalidade, devendo a questão ser solucionada, no âmbito da Oitava Turma desta Corte, com base na legislação infraconstitucional pertinente” (fls. 27-32, e-doc. 32).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de contrariedade e a verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou, ainda, aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, se dependentes de análise prévia da legislação infraconstitucional, configurariam apenas ofensa constitucional indireta (AI 573.345-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.5.2011).



    Reexaminar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 4.870/1965 e 12.865/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. USINAS DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. PLANO DE ASSISTENCIAL SOCIAL – PAS. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEI. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 889.623, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 19.6.2015).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 941.499-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Programa de Assistência Social (PAS). Revogação. Interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.182.209-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.5.2019).



    Confiram-se processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.346.682, de minha relatoria, DJe 29.4.2022; ARE n. 906.350, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.10.2016; ARE n. 1.360.388, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 28.3.2022; ARE n. 925.128, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.12.2015; e ARE n. 1.250.227, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 21.2.2020.



    5. Descabe cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, norma infraconstitucional. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência sobre a matéria. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (…) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.365.619-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.168.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019). 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º 1º de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora